Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-10.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Indenização por danos morais e materiais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação negada pela autora e não comprovada pelo réu. Ilegitimidade dos descontos reconhecida. Sentença mantida. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório. Redução ou majoração. Inadmissibilidade. Valor arbitrado de acordo com os princípios da

Ementa:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Indenização por danos morais e materiais. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação negada pela autora e não comprovada pelo réu. Ilegitimidade dos descontos reconhecida. Sentença mantida. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório. Redução ou majoração. Inadmissibilidade. Valor arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Restituição em dobro. Admissibilidade, já que os descontos foram efetuados após 30.3.2021. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSOS NÃO PROVIDOS.